Tribunal: CARF
Processo: 15504.720665/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 30).
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos, constitui infração à legislação de regência, sujeitando a multa prevista nos arts. 283, I, “a” e 373 do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e arts. 283, I, “g” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720665/2013-62
ACÓRDÃO
2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
30).
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando a multa prevista nos arts. 283, I, “a” e 373 do Decreto
no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e
registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91, e arts. 283, I, “g” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF
no 15, de 10/01/2013.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
2
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas, e no mérito, em negar
provimento ao presente recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-64.142, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face dos AIOA - DEBCAD no 51.028.943-6 e 51.028.944-4.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 164/173):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em referência,
consolidado em 28/01/2013, que de acordo com o Relatório Fiscal - RF, de fls. 8/15,
refere-se a:
Autos de Infração de Obrigações Acessórias
• DEBCAD 51.028.943-6 - (CFL 30) AI lavrado no valor de R$ 1.717,38, por deixar a
empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas aos
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB, o que constitui infração ao art. 32, inciso I da Lei no
8.212/91.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
3
• DEBCAD 51.028.944-4 (CFL 59) AI lavrado no valor de R$ 1.717,38, por deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o que constitui
infração ao art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91 e artigo 4o, “caput” da Lei
10.666/03.
• DEBCAD 51.028.945-2 (CFL 78) AI lavrado no valor de R$ 2.000,00, por
apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP com incorreções e omissões nos dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, conforme
previsto na Lei no 8.212/91, art. 32A, inciso II.
2. O Auditor Fiscal autuante informa que a prestação de serviços por contribuintes
individuais foi constatada através do exame de registros contábeis lançados nas contas
Honorários Pessoas Físicas (código 3.2.1.01.003) e Serviços Contratados com Terceiros
(código 3.1.1.03.001). A planilha “Anexo II - Prestadores de Serviço - PF” relaciona os
trabalhadores com os respectivos valores e competências em que ocorreram os
pagamentos.
3. Acrescenta o RF, que a empresa remunerou os segurados empregados sem efetuar o
desconto da contribuição previdenciária em relação aos pagamentos efetuados a título
de Abono CCT e Participação nos Lucros e Resultados, bem como deixou de descontar
dos valores pagos aos contribuintes individuais a contribuição previdenciária devida
pelos mesmos.
4. Informa, ainda, que o contribuinte apresentou as GFIPs com omissões pois foram
identificados pagamentos em Guias da Previdência Social - GPS, derivados de sentenças
trabalhistas, que não constaram das GFIPs.
5. O Relatório Fiscal demonstra como foram calculadas as multas. Foram anexadas
planilhas demonstrativas. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas
no art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
IMPUGNAÇÃO
6. Cientificado do lançamento em 30/01/2013, o contribuinte apresentou impugnação
para os DEBCADs 51.028.943-6 e 51.028.944-4, em 28/02/2013, de fls. 147/151 e anexos,
alegando, em síntese:
6.1 A tempestividade da impugnação;
6.2 Estas autuações deram-se no mesmo procedimento fiscal que gerou outros
lançamentos que podem ser considerados principais, porque relacionados com supostas
faltas de recolhimento de contribuições, a partir do entendimento de que determinados
pagamentos ou despesas caracterizariam “salário-de-contribuição”.
6.3 Nesta mesma data apresenta impugnações aos DEBCADs no 37.382.557-9 e
37.382.558-7, inseridos no processo COMPROT 15504.720414/2013-88, pelos quais se
cobra da empresa contribuições previdenciárias patronal e dos segurados incidentes
sobre pagamentos de Participação nos Lucros e Resultados - PLR e de ABONO,
considerados pela fiscalização como salário-de-contribuição.
6.4 A empresa argumenta que tais pagamentos não sofrem incidência de contribuição
previdenciária. Sendo assim, se as impugnações em relação aos Autos de Infração de
Obrigação Principal forem julgadas procedentes, não há que se falar em obrigações
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
4
acessórias decorrentes de tais pagamentos, devendo ser cancelados também estes
lançamentos.
DEBCAD no 51.028.943-6
6.5 Especificamente com relação ao DEBCAD 51.028.943-6, alega a nulidade do
lançamento, pelo fato de ter-se limitado a descrever a suposta infração de forma
absolutamente genérica, sem precisar qual o fato concreto que materializa a
desobediência ao comando legal. Uma vez que a empresa mantém contabilidade regular,
com folhas de pagamento ordinariamente aceitas, lançamentos contábeis precisos e
efetivos, é impossível saber onde e porque haveria o descumprimento da legislação. Não
há como apresentar a defesa, salvo sob o argumento genérico de que não há falhas.
6.6 Como a empresa sempre manteve folhas de pagamento de seu pessoal nos padrões
exigidos pela legislação trabalhista, previdenciária e contábil, a única forma de assim
demonstrar é através de perícia com tal finalidade, desde já requerida.
6.7 Portanto, realça a nulidade da autuação, sem qualquer objetividade, cerceando a
defesa do contribuinte. No mérito, o lançamento é improcedente, devendo ser anulado
também sob este aspecto.
DEBCAD no 51.028.944-4
6.8 A obrigação de a empresa arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados a seu serviço é simples mecanismo para o recolhimento da contribuição, que
deve ser feito também pela empresa. A obrigação efetiva é a do recolhimento da
contribuição, até porque, mesmo não fazendo o desconto, como é o caso, a empresa é
obrigada ao recolhimento. Assim, o desconto é indiferente ao objetivo final, que é o
pagamento da contribuição pelo contribuinte responsável, o empregador.
6.9 A falta de pagamento já é sancionada com a multa de 75% do seu valor, prevista no
art. 44, I da Lei 6.430/96, que foi aplicada nas autuações de obrigação principal. O art. 92
da Lei 8.212/91 prevê a aplicação de penalidade graduável pela infração de seus
dispositivos para a qual não haja penalidade expressamente cominada. A falta de
recolhimento já foi sancionada pelas penalidades determinadas na Lei 9.430/96.
6.10 “Como já demonstrado, o desconto é simples meio de munir o empregador do valor
da contribuição do obreiro, mas a sua não realização não desonera o empregador do
recolhimento, que será feito às suas expensas. Logo, é elemento secundário e sem
qualquer valia especial para o ente tributante, que dele prescinde, como se vê neste
mesmo caso, em que a empregadora está sendo cobrada indiferentemente do desconto. A
obrigação de descontar o valor da contribuição, portanto, é de interesse exclusivo da
empresa e penalizá-la, nesta circunstância, é aplicar sanção sem causa.”
6.11 “Assim, seja porque esta autuação vincula-se às relacionadas com a obrigação
principal, seja porque não há fundamento legal para sua aplicação, ainda que persistam os
lançamentos principais, a penalidade não se sustenta, devendo ser cancelado o seu
lançamento.”
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
5
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, inclusive
os contribuintes individuais, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela legislação previdenciária.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO A CARGO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, bem como dos segurados contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços.
Cientificada da decisão, em 15/04/2014 (fls. 175/176), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 12/05/2014, recurso voluntário (fls. 185/188), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação remanescente, reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em brevíssima síntese, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida por falta de indicação precisa dos fatos, aliado a negativa da
realização da prova pericial expressamente requerida. No mérito, alega que por todos os ângulos
que se examine a demanda, descabe as penalidades aplicadas, posto não haver descumprimento
de obrigações acessórias. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento
dos lançamentos fiscais realizados ou, caso assim não se entenda, seja viabilizada a realização da
prova pericial relativamente ao AIOP DEBCAD no 51.028.943-6.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
192), sendo-me distribuído, em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
6
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão recorrida por
falta de indicação precisa dos fatos a contaminar as autuações procedidas, aliado a negativa da
realização da prova pericial expressamente requerida, importando em latente cerceamento do
direito de defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações, novamente repisadas nesta seara
recursal, já foram apreciadas pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 102/106):
13. A Impugnante alega a nulidade do lançamento, pelo fato do Auditor Fiscal autuante
ter se limitado a descrever a suposta infração de forma genérica. Como a empresa
mantém contabilidade regular, com folhas de pagamento aceitas, lançamentos contábeis
precisos e efetivos, é impossível saber onde e porque haveria o descumprimento da
legislação.
14. Ocorre que o Relatório Fiscal é bem claro ao informar que a empresa deixou de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas aos seus contribuintes
individuais. Portanto, não cabe toda a argumentação trazida em relação a cerceamento
de defesa e nulidade do lançamento.
15. A legislação acima citada estabelece que a empresa tem a obrigação acessória de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, incluindo aí os segurados empregados e os segurados
contribuintes individuais. Como não constam das folhas de pagamento os contribuintes
individuais que lhes prestaram serviços, correta a presente autuação.
16. Em nenhum momento a impugnante alegou ou trouxe provas de que os segurados
contribuintes individuais constavam de suas folhas de pagamento. Dessa forma,
desnecessária a diligência/perícia requisitada. Cabe aqui referência ao disposto no artigo
18 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, o qual dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)”
(...)
19. Toda a argumentação trazida pela Impugnante de que a mesma já foi penalizada com
a aplicação da multa de 75% nos débitos de obrigação principal e que, dessa forma, não
caberia a aplicação da multa aqui em questão, não pode prosperar.
20. Cabe aqui ressaltar que, em virtude do Código Tributário Nacional (CTN) e da
legislação previdenciária vigentes, o contribuinte (sujeito passivo) tem,
fundamentalmente, duas obrigações, nos termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma
obrigação denominada principal, que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
outra, denominada acessória, que tem por objeto a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal. Transcrevemos o art.113:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
7
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
21. Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem. Dessa forma, a
alegação da empresa de que não há fundamento legal para a aplicação da presente
autuação não se sustenta.
22. Deve-se destacar que os Autos de Infração de Obrigação Principal foram julgados
nesta mesma sessão, tendo sido negado provimento às impugnações apresentadas
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações
e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Da leitura da autuação se pode
apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a apuração detalhada das multas aplicadas, com a indicação dos dispositivos
legais atinentes, além de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetiva por
cerceamento de defesa aventada na peça recursal, bem como não se verifica nos autos quaisquer
vícios que ensejem a nulidade do trabalho fiscal e do lançamento em tela.
Ademais, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque
para realização de prova pericial, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria recorrida. Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Dos descumprimentos de obrigações acessórias – da falta de preparação de folha
de pagamento das remunerações pagas aos contribuintes individuais e falta de arrecadação das
contribuições dos segurados a seu serviço:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve as
penalidades aplicadas, por falta de preparação de folha de pagamento das remunerações pagas
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
8
aos contribuintes individuais e falta de arrecadação das contribuições dos segurados a seu serviço,
importando na aplicação das multas mínimas aplicadas de R$ 1.717,38, previstas no art. 283, I, “a”
e “g” do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizadas pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das multas de ofício aplicadas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 164/173) e aliado às informações contidas nas
autuações e no relatório fiscal das infrações que integram o presente feito (fls. 3/4 e 8/30), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sendo certo que a autuação decorreu do descumprimento das obrigações
principais (AIOP DEBCAD no 51.028.943-6 e 51.028.944-4) que integram o processo no
15504.720414/2013-88, também sob minha relatoria, onde deliberei pelo provimento parcial
recursal, apenas para excluir o lançamento em relação ao Abono Pecuniário pago por força de
CCT da categoria profissional, remanescendo a autuação em relação à PLR – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos nela lançados,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Destarte, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias – tanto
por ter deixado de preparar folha de pagamento com as remunerações pagas aos contribuintes
individuais a seu serviço (CFL 30), quanto pela falta de arrecadação, mediante desconto das
remunerações, das contribuições de segurados a seu serviço, relativamente aos pagamentos feitos
a título de PLR (CFL 59) – sendo certo que, neste ponto, restou mantida a autuação em relação aos
AIOP que compõe o processo no 15504.720414/2013-88 – calhando assim na manutenção das
multas mínimas aplicadas, ao teor do art. 283, I “a” e “g” do Decreto no 3.048/99 (RPS).
Portanto, correta é a manutenção das penalidades aplicadas, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente
em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do
direito de defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter incólume os autos de infração vergastados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.708 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720665/2013-62
9

Fl. 201
DF CARF MF
Original